Tribunal: TJPA
Processo: 0808562-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808562-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: ELAINE NASCIMENTO DE FREITAS, EDUARDO DE FREITAS BRANDÃO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTEMPESTIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A LIMINAR RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
por unanimidade em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808562-32.2022.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE:
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

ADVOGADO(A):
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO(A):
ELAINE NASCIMENTO DE FREITAS

AGRAVADO(A):
E.D.F.B.

ADVOGADO(A):
HUGO PINTO BARROSO

ADVOGADO(A):
BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, em face da decisão monocrática Id 10413654, que não conheceu do recurso do agravante por intempestividade,
proferida nos seguintes termos:

“Pois bem, o agravante se insurge contra a decisão liminar do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém prolatada em 28.03.2022.

Consta nos autos do processo em primeiro grau, a juntada do mandado de citação devidamente cumprido em 11/04/2022 (ID 57411892), de modo que o prazo teve início em 12.04.2022 e término em 06.05.2022.

Por sua vez, o presente Agravo de Instrumento foi protocolado no sistema PJE apenas em 16.06.2022, extrapolando, em muito, o prazo previsto no artigo 1.003, §5º c/c artigos 230 e 231, II, todos do Código de Processo Civil. (...)

Desta forma, verifica-se claramente a intempestividade do presente recurso, tendo ocorrido a preclusão temporal, já que não demonstrada a existência de justa causa ou obstáculo impeditivo à realização do ato.

Assim, observando que o recurso foi interposto intempestivamente e evidente a sua extemporaneidade, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento, inclusive monocraticamente, nos termos do art. 932, III do CPC.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por intempestividade e consequente falta de pressuposto de admissibilidade
.”

Irresignado, o agravante aduz nas razões recursais de Id 10594179, em síntese, que o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, uma vez que os autos do processo encontravam-se em segredo de justiça, tendo sido protocolado na data de 23/05/2022 o requerimento para o patrono do agravante ter acesso aos autos, sendo que o acesso só foi liberado no dia da audiência, 01/06/2022, tendo sido o agravo de instrumento distribuído na data do dia 16/06/2022, alegando, ainda, que houve cerceamento de defesa, tendo em vista a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Postulando, por fim, o conhecimento e o provimento do presente agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a parte agravada ofereceu contrarrazões, em petição de Id 17701795, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante, mantendo-se incólume o teor da sentença recorrida.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador – Relator

VOTO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808562-32.2022.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE:
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

ADVOGADO(A):
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO(A):
ELAINE NASCIMENTO DE FREITAS

AGRAVADO(A):
E.D.F.B.

ADVOGADO(A):
HUGO PINTO BARROSO

ADVOGADO(A):
BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, passo à análise meritória.

A controvérsia recursal versa sobre a tempestividade do agravo de instrumento interposto contra a decisão (Id 9942987), em sede de liminar, que deferiu o pedido de tutela de urgência dos agravados, determinando que a requerida autorize e custeie integralmente o tratamento médico que a criança, portadora de Síndrome de Down e Transtorno de Desenvolvimento, neste ato representada por sua genitora, ora agravada, necessita.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante foi intimada da decisão agravada via AR, tendo este sido recebido e devidamente assinado por funcionária da empresa ré, na data do dia 04/04/2022.

Desta forma, o prazo para que houvesse a interposição de agravo de instrumento contra a liminar concedida findaria na data de 29/04/2022, tendo sido o instrumento recursal judicializado somente no dia 16/06/2022, após mais de 40 dias do fim do prazo de interposição do recurso.

É cediço que o início do prazo recursal encontra-se disposto no art. 1.003 do CPC, e se dá com a intimação da decisão guerreada, nos termos seguintes:

"Art. 1.003. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data, em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão."

Colaciono, ainda, o § 5º do citado art. 1.003 do CPC, que fixa o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de recurso, exceto no caso de Embargos de Declaração
, in verbis
:

"Art. 1.003.

...

§ 5º. Excetuados os Embargos de Declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias."

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO INTEMPESTIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

1
. Irretocável a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto nesta instância quando já expirado o prazo de 15 dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

2. A alegação trazida pela agravante nas razões do agravo interno, no sentido de que não foi possível protocolizar o recurso nesta instância em virtude de indisponibilidade do sistema PJE não é respaldada pelo relatório oficial disponibilizado por este Tribunal acerca dos períodos em que houve o impedimento do uso de sistemas.

3. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803817-09.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/07/2022)

In casu
, verifica-se que os argumentos defendidos nas razões do agravo interno não se mostram aptos a reverter o não conhecimento do recurso.

Portanto, não há como acolher a alegação trazida pela parte agravante, de que não houve acesso aos autos do processo porque este estava sob segredo justiça, isto porque, a parte requerida quando da intimação de que houve liminar concedida em processo que tramita judicialmente, é seu dever atuar o mais breve possível, para que não ocorra perda de prazo, não somente de prazo recursal, mas de todo e qualquer ato judicial.

No entanto, restou demonstrado que o agravante manteve-se inerte, se habilitando no processo somente na data de 23/05/2022, quase um mês após o prazo final para a interposição do agravo da decisão, conforme este mesmo alega no agravo, em Id 16699145 (Pág. 4), respaldando-se, de forma equivocada, na data da intimação do despacho que intimou a agravante para se manifestar sobre o descumprimento da liminar arguido pela agravada, despacho este que ratifica a decisão interlocutória anteriormente proferida.

Ocorre que despacho ou decisão que ratifica decisão anterior é pronunciamento judicial que ostenta natureza de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível.

Destarte, não merece prosperar as razões do presente Recurso de Agravo Interno de que o Agravo de Instrumento foi protocolado dentro do prazo, na forma do Art. 1003, § 5º do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a Decisão Monocrática que confirmou a Decisão Liminar recorrida.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador – Relator

Belém, 30/07/2024